Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712696-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DA TELEBRÁS. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. BENEFÍCIO REVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. QUITAÇÃO GERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Os honorários são direito autônomo do advogado, o que os torna dotados de legitimidade ordinária para recorrer contra decisão que versa sobre honorários sucumbenciais. 1.1. De acordo com o art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 85, §14, do CPC, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. 1.2. Reconhecida a legitimidade recursal da Associação de Advogados da Telebrás para interpor recurso adesivo que versa sobre honorários de sucumbência e a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça a parte contrária. 2. Apresentada impugnação à gratuidade de justiça pela parte recorrente, este Juízo ad quem analisou os documentos trazidos aos autos pela pessoa jurídica recorrida e concluiu serem estes inaptos a comprovação da hipossuficiência financeira da parte. Assim, decretou-se a revogação do benefício de gratuidade de justiça deferido pelo Juízo de origem. 3. Ausente a comprovação da indevida compensação tributária dos créditos cedidos em favor da credora, ora autora apelante, mantém-se a sentença que reconhece o adimplemento da dívida em vista da declaração de plena quitação da dívida contida no termo de transação. 4. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos. Apelação da autora desprovida. Recurso adesivo da ré provido No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 996, parágrafo único, e 1.013, ambos do CPC, aduzindo ilegitimidade recursal da recorrida, porquanto o terceiro prejudicado só pode recorrer quando demonstrar interesse jurídico, e não apenas interesse econômico; c) artigos 7o, 373, incisos I e II, e 492, todos da Lei Processual Civil, e 389 e 843, ambos do CC, argumentando que a “quitação geral” constante do Termo de Transação firmado em 2006 não tem o condão de abranger compensações tributárias realizadas pela TELEBRAS em momento posterior. Insurge-se contra a indevida inversão do ônus da prova. Afirma que os documentos oficiais apresentados pela insurgente foram desprezados em benefício de afirmação unilateral da TELEBRÁS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, acrescentando que o aresto rechaçado desrespeitou o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Nas contrarrazões (ID 77578060), a recorrida - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A -, requer a majoração dos honorários recursais e que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIANNE DOS SANTOS ABE, OAB/DF 19.761, e JORGE PEREIRA FRAGOSO NETTO, OAB/DF 56.608. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 7o, 373, incisos I e II, 492, 996, 1.013, todos do CPC, e 389 e 843, ambos CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, em se verificando que a Diretoria Executiva da parte ré delegou à Associação de Advogados da Telebrás a titularidade dos honorários sucumbenciais dos processos judiciais em que a Telebrás se consagre vencedora, conforme ata de ID 58790460, merece reconhecimento a legitimidade e o interesse recursal da referida associação. (...) não comprovadas as alegações da parte autora, ônus atribuído pelo art. 373, I, do CPC, não há como reconhecer o direito pleiteado pela autora apelante de reconhecimento da inadimplência da parte ré quanto ao termo de transação homologado judicialmente (ID 58790281). Ausente a comprovação da indevida compensação tributária dos créditos cedidos em favor da credora, ora autora apelante, mantém-se a sentença que reconhece o adimplemento da dívida em vista da declaração de plena quitação da dívida contida no termo de transação (ID 58790281).” (ID 64765439). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece admissão o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025) No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77578060. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003